Tribunal: TJDFT
Processo: 0733777-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733777-60.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARCIA RODRIGUES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA” ajuizada por MÁRCIA RODRIGUES DE ALMEIDA: “Recebo a presente ação para conhecimento e julgamento. Defiro a gratuidade de justiça. Defiro, igualmente, o pedido de tutela de urgência. O art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS prevê que os contratos de assistência à saúde coletivos empresariais somente poderão ser extintos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Pelo o que se observa da comunicação ID 166299985, referido prazo não foi observado pela requerida, devendo ser, pois, imposto judicialmente. Na falta de informação sobre a data em que a referida comunicação foi efetivamente recebida pela autora, considero a data de ajuizamento da ação, isto é, 24 de julho de 2023 como data de notificação da autora. Assim o sendo, o plano de saúde da autora deve continuar ativo até, no mínimo, 24 de setembro deste ano. Faculto a autora fazer os depósitos da mensalidade, até esta data, em Juízo.” A Agravante sustenta que a exclusão da Agravada do plano de saúde proveio de solicitação da administradora de benefícios. Conclui que não incorreu em nenhuma irregularidade. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da liminar “ou, ao menos, minorando o valor e forma de cômputo da multa por eventual descumprimento”. Preparo recolhido (IDs 50230566 e 50230567). É o relatório. Decido. A Agravada atende aos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a concessão da tutela de urgência. A validade da resilição unilateral do contrato coletivo de assistência à saúde pressupõe notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 17 da Resolução ANS 195/2009. Identificada a irregularidade no procedimento de notificação que, acaso atendesse às exigências legais, autorizaria a resilição unilateral, o plano de saúde deve ser mantido nos moldes contratados até que venha eventualmente a ser regularmente desconstituído. Muito embora o ato possa ser imputado à administradora de benefícios, repercute na relação contratual entre a operadora do plano de saúde (Agravante) e a beneficiária (Agravada). Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 22 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator